Tribunal: TJDFT
Processo: 0730085-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA POR FILHO MAIOR DE IDADE. UNIVERSITÁRIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO A QUO. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
2. O quantum alimentar deve ser fixado na medida da necessidade do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Essa aferição resulta da análise das peculiaridades fáticas de cada caso concreto e dentro das balizas da proporcionalidade. É o que a doutrina e a jurisprudência têm denominado de trinômio alimentar – necessidade-possibilidade proporcionalidade.
3. Considerando que há comprovação de que o agravante está cursando Universidade Pública em tempo integral, bem como que há na planilha apresentada gastos essenciais, entendo pela possibilidade de majoração dos alimentos provisórios, passando para o percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos de cada genitor.
4. O novo percentual estabelecido se revela mais compatível com os parâmetros estabelecidos no Art. 1.694, §1o, do Código Civil, sendo suficiente para atender as necessidades imediatas do agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.